Tribunal: STF
Processo: RMS 39031
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Ida Alice Escher, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 28.808, de relatoria do Ministro Manoel Erhardt, cujo acórdão, que denegou a ordem mandamental, restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA ATUAL COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato imputado à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos consistente na determinação de realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 expedida pelo Ministério da Aeronáutica, centrando a impetrante sua argumentação na falta de imparcialidade de membros da Comissão de Anistia. 2. Para comprovar suas alegações, a impetrante fez acompanhar a petição inicial com portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia. Dos documentos juntados pode-se extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 3. Verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita. 4. Agravo interno desprovido.” (eDOC 50 - ID: 5b303eed, p. 1).



    A recorrente, pensionista de militar anistiado, relata que, no ano de 2022, o ato de anistia de seu falecido marido foi objeto de revisão por meio de procedimento administrativo eivado com vício insanável, consistente na parcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia (eDOC 54 - ID: 965a744c, p. 4).



    Aduz que a nomeação dos membros da nova Comissão de Anistia foi realizada pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Portaria 378/2019, e que “1/4 (um quarto) deles tem histórico e postura públicas INCOMPATÍVEIS com a função do órgão, seja por manifesta contrariedade à política pública de reparação das vítimas de Estado; seja por atuação judicial contrária à política de reparação ou, ainda, seja por posicionamento contrário à instauração da Comissão Nacional da Verdade” (eDOC 54 - ID: 965a744c, p. 9).



    Afirma também que, além da nomeação de membros parciais, fora reduzido o número de integrantes de vinte e sete para nove membros, com obrigatoriedade da participação de dois representantes do Ministério da Defesa, e que tais alterações fortalecem a tese da falta de imparcialidade da comissão (eDOC 54 - ID: 965a744c, p. 21-22).



    Alega que a referida parcialidade se sustenta no histórico de seus integrantes, declarações da então Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, bem como em acordo de parceria celebrado com comandante da aeronáutica para a operacionalização do procedimento. 



    Narra o seguinte:



    “As nomeações de conselheiros com ideologia contrária à própria razão de ser do instituto da anistia política, por meio da Portaria nº 378, de 27 de março de 2019, somadas às manifestações públicas da mencionada Ministra de Estado, apontam para o intencional estreitamento e descontinuidade das políticas públicas de reparação estabelecidas no art.8º da ADCT da CF de 1988. Referidas nomeações são inconciliáveis com os Princípios da Moralidade e da Imparcialidade/Impessoalidade da Administração Pública, previstos no art.37, caput, da CF.



    (...)



    Como se não bastassem todos os descalabros antes apontados, com relação à nomeação de membros da Comissão de Anistia visivelmente impedidos, por falta de isenção, no tocante a matéria a ser julgada, em 03/09/2021, a então Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos Damares Alves firmou o acordo de cooperação técnica de nº 11/2021 (processo de nº 00135.214171/2021-21) com o Comandante da Aeronáutica, tendo por objeto o estabelecimento de parceria visando o cumprimento das intimações e notificações, solicitadas pela Comissão ou subcomissões de Anistia, para a operacionalização dos processos que envolvam análise de anistias de ex- cabos da FAB.



    Esse acordo exarceba as evidências de uma relação promíscua entre a presente Comissão de Anistia e as Forças Militares da Aeronáutica, justo a que se acha envolvida nos fatos que deram origem a Portaria 1.104/64. Pontue-se que, nunca antes na história da Comissão de Anistia as intimações dos anistiados foram realizadas por intermédio de militares” (eDOC 54 - ID: 965a744c, p. 23).



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja concedida a segurança e anulado o processo administrativo que resultou na revisão/anulação da anistia de seu falecido marido.



    A União, em contrarrazões, defende que não houve comprovação inequívoca do direito líquido e certo alegado, inexistindo prova pré-constituída, indispensável à concessão da segurança (eDOC 67).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA ATUAL COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (eDOC 78, ID - a3df196a, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    Pois bem.



    No caso do autos, a recorrente defende, em síntese, a falta de imparcialidade da Comissão que anulou a anistia de seu falecido marido.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança pleiteada, ante a ausência de prova pré-constituída acerca da alegada parcialidade. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “3. Na hipótese dos autos, a parte impetrante centra suas alegações na falta de imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia que conduzem o procedimento de revisão, ainda em curso. 



    4. Sustenta a ora recorrente, nas razões do agravo interno, que os documentos que juntou à inicial seriam suficientes à tramitação do processo. 



    5. Ocorre que a referida prova documental produzida consiste em portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, das quais se pode extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 



    6. Assim, verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. 



    7. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita, impondo a extinção do feito mandamental.” (eDOC 51 – ID: 5972a38e, p. 4 - grifo nosso).



    De fato, verifica-se que, na espécie, a impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal a parcialidade alegada. Efetivamente, como desatacado no acórdão recorrido, os elementos colacionados aos autos não vão além de conjecturas sobre a parcialidade dos membros da Comissão de Anistia, não sendo aptos, portanto, para comprovar a ausência de neutralidade do órgão.



    Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo a um julgamento imparcial. Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que “por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ”. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.8.2023 - grifo nosso);



    “Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do servidor público. 4. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentença na esfera penal que absolveu o recorrente pelo crime de falsidade ideológica por inexistência do fato, mas absolveu pelo crime de concussão apenas por ausência de provas. Extinção da punibilidade penal que não reflete na esfera disciplinar administrativa quanto ao segundo crime. 6. Alegada parcialidade da Comissão Processante. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via do mandado de segurança. 7. Ausência de impugnação específica aos fundamentos quanto ao capítulo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afirma subsistir falta residual apta a justificar, por si só, a sanção administrativa. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 38.317 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023 - grifo nosso).



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.



    Corroborando esse entendimento, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “8. Não prospera a irresignação, porque não caracterizadas a certeza e a liquidez do direito pleiteado, ou a ilegalidade do ato atacado. 



    9. A análise da pretensão mandamental enseja algumas considerações preliminares, quanto aos pressupostos autorizadores do remédio heroico, na forma da legislação vigente. 



    10. O writ firma-se em dois pressupostos constitucionais inafastáveis, a saber: a proteção a direito líquido e certo do impetrante, contra ato ilegal e abusivo, praticado pela autoridade. Incumbe ao impetrante não somente afirmar e demonstrar, mediante prova pré-constituída, a existência do direito postulado, com o correspondente lastro legislativo, como a sua titularidade sobre o aludido direito, e ainda, cumulativamente, demonstrar que tal direito material está a sofrer ataque abusivo, e ilegal, por parte de autoridade pública. Ausente qualquer destes pressupostos, inviabiliza-se a via mandamental. 



    11. Por conseguinte, para deferimento da segurança postulada, imprescindível a demonstração cabal do direito reclamado, como também, a comprovação, de plano, que aludido direito tenha sido violado por ato ilegal, ou abusivo, atribuído à autoridade pública. 



    12. Sabe-se que, direito suscetível de amparo na estreita via do writ depende de expressa previsão legal, ou seja: ‘o direito invocado, para ser amparado, há que vir expresso em norma legal, e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Ausentes estes, não se reconhece a ilegalidade reclamada’. 



    13. Estas condições não se concretizam no writ. 



    14. Isto foi corretamente reconhecido, e afirmado, pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante revela o trecho a seguir transcrito do acórdão guerreado, verbis:



    (...)



    17. Assim, a pretensão da recorrente não está amparada em prova pré-constituída do direito reclamado, ao contrário, evidencia-se a sua inexistência ante a necessidade de ampla dilação probatória.” (eDOC 78 - ID:a3df196a).



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente